Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-64.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o réu, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o da Lei no 11.340/2006, em razão dos fatos descritos na denúncia.
2. No dia 10 de dezembro de 2023, por volta das 21h30min, o denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões. Após regular tramitação, sobreveio sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, sem condenação ao pagamento de indenização por danos morais/materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; e (ii) estabelecer se houve legítima defesa por parte do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito foi demonstrada por diversos documentos, incluindo laudos de exame de corpo de delito e prova oral.
5. A vítima narrou a dinâmica delitiva de forma coerente e firme em todas as oportunidades em que foi ouvida.
6. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório.
7. Não há prova nos autos de que o réu agiu em legítima defesa.
8. A alegação de lesões recíprocas não está devidamente comprovada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório. 2. Não há prova nos autos de que o réu agiu em legítima defesa."